Tribunal: STF
Processo: AP 1536
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MAILTON RIBEIRO SANTANA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    Em decisão proferida no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MAILTON RIBEIRO SANTANA, CPF nº 931.420.725-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, em 14/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, embora o dispositivo de monitoramento eletrônico esteja ativo, houve evasão em 29/5/2024 (INQ 4.921/DF, petição STF nº 82.840/2024). 



    Diante da noticiada violação, decretei, em 24/6/2024, a prisão preventiva do réu, efetivada em 29/7/2024.



    A Defesa do réu apresentou manifestação por meio da qual requer a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 92.297/2024).



    Alega, em síntese, que (a) o réu esteve internado entre os dias 15/5/2024 e 24/5/2024, período no qual passou por uma cirurgia, cuja realização demandou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica; (b) “(...) foi retirado por agentes penitenciários, e não pelo denunciado, e após a alta médica o próprio denunciado contatou a central de monitoramento por diversas vezes, solicitando a recolocação do dispositivo, sendo que agentes compareceram ao hospital em que ele estava internado, para recolocar o dispositivo, porém, ao perceberem que não era o dispositivo correto, informaram ao denunciado de que ele deveria aguardar a disponibilidade dos agentes, os quais iriam até a sua residencia recolocar o dispositivo correto”.



    Acrescentou que prestou esclarecimentos “ao juízo fiscalizador, o qual determinava, através de despachos, que as informações prestadas pela defesa, fossem encaminhadas ao ministro relator, sendo que não constam nos autos da ação penal nenhuma informação referente a essa situação”.



    A petição foi instruída com cópia:



    i) de documentação comprobatória de internação e da realização de cirurgia, incluindo relatório médico indicando a necessidade de retirada do dispositivo eletrônico para realização da cirurgia, e de atendimentos posteriores ao procedimento cirúrgico;



    ii) cópia de petição endereçada ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, apresentando justificativa para ausência de comparecimento semanal nos dias 20 e 27/5/2024, instruída com documentos, e do despacho que determinou a expedição de comunicação a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para decidir sobre as justificativas apresentadas;



    iii) relatório médico indicando que o réu foi submetido a diversos tratamentos cirúrgicos na coluna, apontando que o réu está incapacitado para o trabalho devido a dor crônica e encaminhando-o para avaliação para fins de aposentadoria;



    iv) cópias de petições diversas protocolizadas nos autos do procedimento de fiscalização das medidas cautelares, comunicado outros internações anteriores para tratamento de problemas na coluna.



    Em nova manifestação, de 30/7/2024, a Defesa do réu juntou novamente cópia de relatório médico, emitido em 16/5/2024, indicando a necessidade de retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico para realização de procedimento cirúrgico, acrescentando que “o hospital se recusou a fornecer os e-mails enviados a Secretaria Penitenciária requerendo a retirada do dispositivo, porém, informou que com a determinação judicial do ministro relator, poderá fornecer” (petição STF nº 92.395/2024).



    A Defesa também juntou novo relatório médico, emitido em 30/7/2024, segundo o qual o réu “necessita realizar novo procedimento cirúrgico para controle da dor incapacitante o mais breve possível” (eDoc. 99).



    Intimado, o Instituto de Gestão e Humanização – IGH, na qualidade de gestor do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, juntou cópias das comunicações enviadas e recebidas da administração penitenciária do Estado da Bahia a respeito da retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pelo réu (petição STF nº 97.021/2024).



    A Defesa do réu juntou relatório médico emitido em 7/8/2024, com o seguinte teor (petição STF 96.995/2024):



    “Paciente com dor lombar crônica axial e lombociatalgia em mie, foi submetido a artrodese lombar em maio/2024



    Realizado relatório médico no dia anterior ao procedimento para retirar a tornozeleira eletrônica devido ao uso de bisturi elétrico na cirurgia.



    Paciente recebeu alta para acompanhamento ambulatorial, porém ainda com muita dor, não conseguindo ficar muito tempo sentado ou em pé.



    Paciente necessita realizar internamento neste hospital para novo procedimento cirúrgico para controle da dor incapacitante, o mais breve possível, tinha cirurgia programada para o dia 29/7/2024”.



    É o breve relato. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso dos autos, o réu foi preso por decisão proferida em 24/6/2024, em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mais especificamente em decorrência da notícia de rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica.



    Observo, a partir da documentação juntada pela defesa, a comprovação de que o réu esteve internado no período compreendido entre 15/5/2024 e 24/5/2024, além de atendimentos médicos posteriores.



    A unidade saúde onde o réu está recebendo tratamento médico apresentou cópia do correio eletrônico enviado pelo Policial Penal do Núcleo Remoto José Ailton Carvalho confirmando o recebimento dos relatórios médicos do réu e autorizando o corte da cinta da tornozeleira eletrônica, cujo teor é seguinte(petição STF nº 97.021/2024, fl. 2):



    “Boa noite! Recebemos o relatório e estamos cientes dos procedimentos a serem seguidos.



    Pedimos, por gentileza, que faça os seguintes procedimentos, amanhã, estaremos desativando o equipamento, logo após, podem cortar a cinta e retirar o equipamento, deixem aos cuidados da assistência social que enviaremos um policial penal do núcleo para reinstalar novamente, data previamente agendada com o setor responsável.



    Grato pela atenção dispensada.



    José Ailton Carvalho



    Policial penal do núcleo remoto



    CMEP



    cad. 16297831”



    Apesar da autorização para o rompimento da cinta do equipamento eletrônico, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, em 14/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, embora o dispositivo de monitoramento eletrônico estivesse ativo, houve evasão em 29/5/2024 (INQ 4.921/DF, petição STF nº 82.840/2024).



    Além disso, observo que, em 29/5/2024, o réu apresentou perante o Juízo fiscalizador das medidas cautelares justificativa para o descumprimento do comparecimento semanal nos dias 20 e 20/5/2024, embora tal petição não tenha sido encaminhada a esta SUPREMA CORTE pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.



    Desse modo, conforme documentação juntada pela Defesa, verifica-se inexistir a situação de evasão, noticiada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, pois o registro da evasão foi feito em 29/5/2024, apenas cinco dias depois da alta hospitalar do réu, sem que tivesse sido reinstalado o equipamento de monitoramento eletrônico, cuja cinta foi rompida com autorização dada por correio eletrônico pelo policial penal José Ailton Carvalho.



    Nesse contexto, identificado o equívoco da Secretaria de Administração Penal e Ressocialização do Estado da Bahia, além de inexistirem circunstâncias outras que justifiquem a restrição de liberdade, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA de MAILTON RIBEIRO SANTANA, CPF nº 931.420.725-00, mediante a imposição das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas do Estado da Bahia, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MAILTON RIBEIRO SANTANA, CPF nº 931.420.725-00.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.536/DF.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares, inclusive para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para tratamento exames/tratamento cirúrgico, deverão ser formulados pelo réu nos autos da presente Ação Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção do Conjunto Penal de Eunápolis/BA, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, para conhecimento e acompanhamento. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente